Tribunal: TJSP
Processo: 1500862-17.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI No 11.340/2006. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL RESULTANTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DESCABIDA – PEDIDO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE MEMORIAIS QUE NÃO VINCULA O SENTENCIANTE – PRECEDENTE – TESES DEFENSIVAS ABORDADAS AO AZO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI No 11.340/2006. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL RESULTANTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DESCABIDA – PEDIDO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE MEMORIAIS QUE NÃO VINCULA O SENTENCIANTE – PRECEDENTE – TESES DEFENSIVAS ABORDADAS AO AZO DO SENTENCIAMENTO, ALIÁS – PRELIMINAR REJEITADA.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – NARRATIVA ACUSATÓRIA NÃO CORROBORADA SUFICIENTEMENTE PELAS PROVAS PRODUZIDAS, RESTANDO DÚVIDAS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE RESTOU EVIDENCIADA, NÃO SENDO ADMISSÍVEL UM RACIOCÍNIO PRESUNTIVO A RESPEITO DA AUTORIA E DA CULPABILIDADE CRIMINOSAS – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DA CERTEZA INDISPENSÁVEL QUE JUSTIFICA A ABSOLVIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.